Tribunal: TJSP
Processo: 9000598-07.2010.8.26.0014
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Tema 390 do STF. Hipótese dos autos em que houve a suspensão da execução, nos termos do art. 40, da Lei de Execução Fiscal. Prescrição que deve, então, ser regulada pelo art. 40, §4°, do mesmo diploma legal, que pressupõe o decurso do lapso temporal, após o despacho de arquivamento e inércia da exequente, o que ocorreu no caso

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Tema 390 do STF. Hipótese dos autos em que houve a suspensão da execução, nos termos do art. 40, da Lei de Execução Fiscal. Prescrição que deve, então, ser regulada pelo art. 40, §4°, do mesmo diploma legal, que pressupõe o decurso do lapso temporal, após o despacho de arquivamento e inércia da exequente, o que ocorreu no caso concreto. Sentença que reconheceu a prescrição correta. Sentença mantida.
Reexame necessário não provido.